Tribunal: TJMT
Processo: 1025736-15.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025736-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA - CPF: 011.758.791-50 (ADVOGADO), WINDSON DALPRA - CPF: 041.975.609-40 (AGRAVANTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.085 DO STJ. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONTROLE JUDICIAL DE ABUSIVIDADE. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada em ação de obrigação de fazer, na qual o autor pretende cessar a retenção integral dos valores creditados em sua conta salário, obter a restituição das quantias indevidamente apropriadas e, subsidiariamente, limitar os descontos automáticos promovidos pela instituição financeira ao percentual de 30% de sua remuneração líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência; e (ii) limitar os descontos a 30% da remuneração líquida para preservar o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

4. O Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos de empréstimos comuns diretamente em conta corrente quando previamente autorizados pelo correntista, sem aplicação analógica da limitação legal prevista para empréstimos consignados.

5. A autorização contratual para débito automático não afasta reconhecimento de eventual abuso quando a execução contratual compromete integralmente verba de natureza alimentar.

6. Os documentos não indicam que, entre janeiro e abril de 2026, o saldo foi esgotado apenas por débitos do banco, já o extrato de maio de 2026 revela retenção integral da remuneração, sem movimentação voluntária que a justifique.

7. A retenção integral de verbas remuneratórias viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, legitimando a limitação judicial dos descontos como medida concreta de proteção à subsistência do consumidor.

8. A limitação provisória dos descontos automáticos ao percentual de 30% da remuneração líquida revela-se medida adequada, proporcional e reversível, preservando simultaneamente a satisfação do crédito e os recursos indispensáveis à manutenção do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A autorização contratual para débito automático em conta corrente não autoriza a retenção integral de verbas remuneratórias. 2. O Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ não impede o reconhecimento de abusividade quando a execução contratual compromete o mínimo existencial do consumidor. 3. Demonstrada, em cognição sumária, a retenção integral da remuneração com risco à subsistência, admite-se a limitação provisória dos descontos automáticos ao percentual de 30% da remuneração líquida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução BACEN nº 4.790/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJMT, Apelação Cível nº 1003612-54.2025.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.01.2026, publ. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por WINDSON DALPRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, na Ação de obrigação de fazer, nº 1000291-20.2026.8.11.0024, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A.

A tutela de urgência, que visava compelir a instituição financeira cessar a retenção integral dos valores creditados em sua conta salário, devolvesse as quantias indevidamente apropriadas e, subsidiariamente, limitasse eventuais descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida, foi indeferida, ao fundamento da necessidade de dilação probatória (id. 374385897).

O agravante sustenta que após a suspensão administrativa dos descontos consignados em folha pelo Estado de Mato Grosso, motivada por suspeitas de irregularidades em contratos de onze instituições financeiras, o banco passou a realizar lançamentos diretamente em sua conta corrente, com retenção integral dos salários de janeiro, fevereiro e maio de 2026.

Alega que, em 29/05/2026, foram creditados em sua conta R$ 4.346,43 a título de proventos pagos pelo Estado de Mato Grosso, mas o saldo disponível permaneceu zerado em razão de lançamento a débito de R$ 4.774,82. Sustenta que a retenção integral de verba alimentar compromete sua subsistência.

Requer o provimento do recurso para deferir a tutela de urgência, determinando a devolução dos valores retidos em maio de 2026, a abstenção de novas retenções integrais, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração líquida (id. 374385896).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar à instituição financeira se abster de realizar retenções, compensações ou lançamentos automáticos diretamente sobre os vencimentos líquidos creditados na conta corrente, em percentual superior a 30% da remuneração líquida mensal do agravante (id. 374524356).

O agravado sustenta que sua conduta decorre do cumprimento de obrigações contratuais expressamente assumidas pelo correntista, que autorizou o débito das parcelas diretamente em conta corrente. Afirma que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação de 30%. Requer o não provimento do recurso (id. 376789886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da retenção integral dos valores creditados a título de remuneração na conta corrente do agravante, bem como à adequação da limitação provisória dos descontos automáticos promovidos pelo banco agravado.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O agravante sustenta que, após a suspensão administrativa dos descontos em folha de pagamento dos empréstimos consignados de servidores estaduais pelo Estado de Mato Grosso, o agravado passou a efetuar débitos automáticos diretamente em sua conta corrente, comprometendo integralmente os valores nela creditados a título de remuneração.

Na origem, o pedido de tutela de urgência foi inicialmente indeferido, tendo o autor renovado o pleito em razão de novo bloqueio ocorrido em maio de 2026, o qual também foi rejeitado, ensejando a interposição do presente agravo.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, firmou entendimento de que são lícitos os descontos decorrentes de empréstimos bancários comuns diretamente em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo correntista, afastando a aplicação analógica da limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento.

No caso, a documentação apresentada pelo banco demonstra que o agravante mantém sete operações de crédito ativas, compreendendo empréstimos consignados, empréstimos pessoais com débito em conta corrente e operações de antecipação do décimo terceiro salário, todas acompanhadas de autorização contratual para débito automático na conta corrente n. 18.602-3.

Os contracheques referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026, demonstram que os contratos consignados do agravado continuaram sendo regularmente descontados em folha de pagamento, o que afasta a alegação de que a instituição financeira tenha simplesmente transferido para a conta corrente descontos anteriormente realizados em folha.

Também os extratos bancários completos revelam que, entre janeiro e abril de 2026, o esgotamento do saldo disponível não decorreu exclusivamente dos débitos efetuados pelo banco. Além das parcelas contratuais debitadas automaticamente, verifica-se a realização, pelo próprio agravante, de sucessivas transferências via Pix, em valores expressivos, o que igualmente contribuiu para o saldo final zerado.

Assim, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, em sede de cognição sumária, que nesses meses tenha havido retenção integral da remuneração exclusivamente por iniciativa da instituição financeira.

O extrato bancário referente ao dia 29/05/2026 demonstra o crédito de R$ 4.346,43, correspondente aos proventos do agravante, além de R$ 86,59 provenientes de restituição de imposto de renda, totalizando R$ 4.433,02. Na mesma data, houve lançamento automático a débito no valor de R$ 4.774,82, permanecendo o saldo disponível em R$ 0,00, sem que conste qualquer transferência voluntária realizada pelo correntista capaz de justificar o integral comprometimento da remuneração.

Esse episódio revela, ao menos em juízo de probabilidade, situação distinta daquela examinada no Tema 1.085 do STJ. Embora seja legítima a pactuação de débito automático em conta corrente, o precedente repetitivo não autoriza que a instituição financeira absorva integralmente verba de natureza alimentar, privando o correntista dos recursos indispensáveis à própria subsistência.

Assim, ainda que haja autorização contratual para débito em conta corrente, isto não tem o condão de afastar eventual abuso quando os descontos comprometem integralmente os vencimentos do consumidor, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

Embora inexistam elementos suficientes para determinar, nesta fase, a restituição integral dos valores descontados desde dezembro de 2025, o ocorrido em maio de 2026 demonstra risco de reiteração da conduta, justificando a reforma parcial da decisão para limitar a retenção a 30% da quantia bloqueada e determinar a restituição do excedente ao agravante.

A limitação dos descontos automáticos ao percentual de 30% da remuneração líquida revela-se medida adequada, proporcional e reversível, pois preserva parcela suficiente da verba alimentar para assegurar o mínimo existencial do agravante, sem impedir que a instituição financeira exerça seu direito creditório pelos meios legalmente admitidos, até o julgamento definitivo da demanda.

Nesse sentido, este Tribunal reconhece que, embora seja lícito o débito automático regularmente contratado, mostra-se abusiva a retenção integral dos valores depositados a título de remuneração, admitindo-se, em sede de tutela provisória, a limitação dos descontos quando demonstrado risco concreto de comprometimento da subsistência do devedor:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE. RETENÇÃO INTEGRAL E REITERADA DOS PROVENTOS. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO JUDICIAL DOS DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.085 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 10.820/2003 POR ANALOGIA, SEM PREJUÍZO DA TUTELA CONCRETA DA SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]. É pacífico o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, inclusive aquela destinada ao recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo correntista, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.085.
Todavia, a autorização contratual para débito automático não possui caráter absoluto
, devendo ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da
proteção ao mínimo existencial, não podendo legitimar a retenção integral e reiterada de verbas de natureza alimentar.
A retenção da totalidade dos proventos, por diversos meses consecutivos, caracteriza medida desproporcional e abusiva, por comprometer a subsistência do consumidor e esvaziar o núcleo essencial do direito fundamental à vida digna.
A limitação judicial dos descontos ao patamar de 30% da renda líquida não decorre da aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003, mas de ponderação concreta de princípios, voltada à preservação do mínimo existencial, sem afastar a exigibilidade do débito, que pode ser cobrado por meios ordinários.

A Resolução BACEN nº 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, reforçando a inexistência de direito irrestrito da instituição financeira à apropriação integral dos valores depositados.

Mantém-se a sentença que, de forma equilibrada, preserva a autonomia contratual, sem permitir que sua execução comprometa a dignidade e a subsistência da consumidora. [...].” (N.U 1003612-54.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026).

Assim, deve o agravado se abster de realizar retenções, compensações ou lançamentos automáticos diretamente sobre os vencimentos líquidos creditados na conta corrente n. 18.602-3, agência 3196-8, em percentual superior a 30% da remuneração líquida mensal do agravante, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

Registre-se que a presente conclusão decorre de cognição sumária, podendo ser revista após a instrução processual.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para determinar ao agravado limite a retenção a 30% da quantia bloqueada, restitua ao agravante o excedente e se abstenha de realizar novos descontos superiores a 30% de sua remuneração líquida mensal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026